Tribunal: CARF
Processo: 19515.723125/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723125/2013-62
ACÓRDÃO
3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA PRÓPRIA. RECEITA BRUTA. PREÇO DO
SERVIÇO PRESTADO.
Caracteriza-se operação de conta própria o serviço realizado por conta e
responsabilidade da pessoa jurídica contratada, devendo a receita bruta
ser o valor total contratado e faturado, ou seja, o preço do serviço.
CRÉDITO. COFINS. FRETES INTERNACIONAIS SUBCONTRATADOS. ISENÇÃO.
NÃO CARACTERIZADA
A isenção prevista no art. 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, restringe-se às receitas do transportador que
efetivamente realizou o transporte internacional, não podendo ser
estendida a pessoas jurídicas subcontratantes do serviço.
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Fl. 7155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep relativamente ao
período de janeiro a dezembro de 2009, tendo sido constituído o crédito tributário nos montantes
de R$ 34.549.985,86 e R$ 7.555.805,58, respectivamente, os quais, com os acréscimos legais
(multa de ofício e juros de mora) atingem os valores de R$ 74.231.921,46 e R$ 16.235.372,80.
Consta que a empresa autuada apura as contribuições pelo regime não cumulativo
e se dedica às atividades de relacionadas ao transporte, logística e agenciamento de cargas.
Intimado no curso da ação fiscal, o sujeito passivo esclareceu que:
(i) presta serviços de agenciamento, despacho aduaneiro, consolidação e
desconsolidação de cargas;
(ii) os valores recebidos no desempenho destas atividades são receitas próprias e,
por tal motivo, sofrem a incidência tributária da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins;
(iii) em decorrência do desempenho das apontadas atividades, efetua pagamentos a
terceiros (tais como fretes, impostos, multas, preços públicos etc.), os quais lhe são reembolsados
pelos seus clientes (contratantes importadores/exportadores);
(iv) emite notas fiscais para efetuar a cobrança dos referidos valores e, uma vez que
tais dispêndios se referem a serviços prestados por terceiros, alheios ao seu objeto social,
classifica tais recebimentos como não tributáveis pela Contribuição para PIS/Pasep e pela Cofins;
O exame das informações prestadas pela empresa e dos contratos de prestação de
serviços permitiu a autoridade fiscal concluir que o cliente contrata o serviço de transporte
diretamente com a DHL, sob a responsabilidade desta, não havendo nenhum contato direto entre
o contratante e a empresa transportadora da carga, o que configuraria uma subcontratação de
serviço.
Fl. 7156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
3
Ante a constatação que a Recorrente auferiu receitas as quais não foram oferecidas
à tributação, foi lavrado AIIMM, para exigência de PIS/COFINS.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE,
formalizado através do acórdão no 11-61.697, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA PRÓPRIA. RECEITA BRUTA. PREÇO DO
SERVIÇO PRESTADO.
Caracteriza-se operação de conta própria o serviço realizado por conta e
responsabilidade da pessoa jurídica contratada, devendo a receita bruta ser
o valor total contratado e faturado, ou seja, o preço do serviço.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS LOGÍSTICOS. RECEITA BRUTA. PREÇO
DO SERVIÇO PRESTADO.
Estando devidamente caracterizado que a pessoa jurídica presta serviços
logísticos sob sua responsabilidade, incluindo o transporte e o
armazenamento de cargas, prestado por terceiros subcontratados, a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins será o valor total contratado.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL.
SUBCONTRATAÇÃO.
ISENÇÃO.
NÃO
CARACTERIZADA.
A isenção prevista no art. 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, restringe-se às receitas do transportador que
efetivamente realizou o transporte internacional, independentemente do
regime de apuração ao qual esteja submetido (cumulativo ou não-
cumulativo), não podendo ser estendida a pessoas jurídicas
subcontratantes do serviço.
LANÇAMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao
sujeito passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, e, além de alegá-los, comprová-los efetivamente, situação que
se aplica inclusive em relação a eventual aproveitamento de crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 7157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTA PRÓPRIA. RECEITA BRUTA. PREÇO DO
SERVIÇO PRESTADO.
Caracteriza-se operação de conta própria o serviço realizado por conta e
responsabilidade da pessoa jurídica contratada, devendo a receita bruta ser
o valor total contratado e faturado, ou seja, o preço do serviço.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇOS LOGÍSTICOS. RECEITA BRUTA. PREÇO
DO SERVIÇO PRESTADO.
Estando devidamente caracterizado que a pessoa jurídica presta serviços
logísticos sob sua responsabilidade, incluindo o transporte e o
armazenamento de cargas, prestado por terceiros subcontratados, a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins será o valor total contratado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
A teor do no art. 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, são isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas do transporte
internacional de cargas ou passageiros, independentemente do regime de
apuração ao qual a pessoa jurídica esteja submetido (cumulativo ou não-
cumulativo).
TRANSPORTE
INTERNACIONAL.
SUBCONTRATAÇÃO.
ISENÇÃO.
NÃO
CARACTERIZADA.
A isenção prevista no art. 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, restringe-se às receitas do transportador que
efetivamente realizou o transporte internacional, não podendo ser
estendida a pessoas jurídicas subcontratantes do serviço.
LANÇAMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao
sujeito passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, e, além de alegá-los, comprová-los efetivamente, situação que
se aplica inclusive em relação a eventual aproveitamento de crédito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, afirma que não
é empresa prestadora de serviço de transporte, apresenta-se como agente de cargas e
transportes, e nessa condição, age como intermediária de uma série de negócios jurídicos,
Fl. 7158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
5
negando atuar como transportadora ou subcontratante deste serviço, por isso, os valores
autuados não representam receitas delas (mesmo que auferidas em operações de conta alheia),
pois correspondem a reembolsos destinados à remuneração de terceiros, por ela contratados,
para a prestação de serviços de transporte, armazenagem, seguro, operação portuária, despacho
aduaneiro, taxas, impostos e outros itens conexos ao agenciamento de cargas, dentre outros
argumentos, pugna pelo cancelamento da autuação fiscal.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, os conheço.
Ante a arguição de preliminares, passo a analisá-la.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade na constituição do crédito tributário- por ausência de
motivação do ato
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 7159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
6
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Observa-se que somente duas são as espécies de irregularidades, elencadas nos
incisos do artigo 59, acima transcrito, que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab
initio” as peças que o compõem: a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão
ou despacho) e a preterição do direito de defesa.
Além disso, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
Fl. 7160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
7
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Por último, pugna a Recorrente pelo cancelamento integral ou parcial dos Autos de
Infração, requerendo-se que seja declarada a nulidade dos lançamentos tributários, em razão da
indevida desconsideração dos créditos de PIS/COFINS decorrentes da não cumulatividade, a que a
Recorrente faria jus. A presente alegação trata-se de matéria de mérito, a qual será enfrentada no
presente recurso
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.
II- DO MÉRITO
2.1- Da incidência das contribuições sobre as receitas de transporte
Reitero que trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep relativamente
ao período de janeiro a dezembro de 2009, tendo sido constituído o crédito tributário nos
montantes de R$ 34.549.985,86 e R$ 7.555.805,58, respectivamente, os quais, com os acréscimos
legais (multa de ofício e juros de mora) atingem os valores de R$ 74.231.921,46 e R$
16.235.372,80.
No mérito, alega a Recorrente que os valores autuados não representam receitas da
Recorrente (mesmo que auferidas em operações de conta alheia), pois correspondem a
reembolsos destinados à remuneração de terceiros, por ela contratados, para a prestação de
serviços de transporte, armazenagem, seguro, operação portuária, despacho aduaneiro, taxas,
impostos e outros itens conexos ao agenciamento de cargas.
Do objeto social da Recorrente extrai-se que ela presta os seguintes serviços: (i)
armazenamento,
movimentação,
expedição,
distribuição,
acondicionamento
e
reacondicionamento de cargas, mercadorias e produtos de terceiros; (ii) prestação de serviços de
organização, planejamento, consultoria, coordenação, assessoria e assistência operacional para
gestão de serviços logísticos; (iii) logística, transporte, embalagem e movimentação de peças,
produtos, equipamentos, dispositivos e materiais diversos em embalagem e/ou equipamentos
contenedores de sua propriedade ou de terceiros; (iv) transporte rodoviário municipal,
intermunicipal e interestadual de cargas, mercadorias e produtos de terceiros; (v) agenciamento e
locação de transporte internacional e nacional; (vi) intermediação e agenciamento de espaço em
depósitos, armazéns gerais e alfandegários; (vii) intermediação e contratação de seguros de fretes
e de transportes; (viii) consolidação e desconsolidação de cargas para transporte internacional e
nacional.
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
8
A Recorrente alega atuar no agenciamento de cargas e na prestação dos demais
serviços correlatos (despacho aduaneiro, consolidação e desconsolidação de cargas etc.), e que,
em decorrência do desempenho dessas atividades, efetua pagamentos a terceiros, tais como
fretes, impostos, multas, preços públicos etc., que lhe são reembolsados pelos seus clientes
(contratantes importadores/exportadores), razão por que, entendendo que tais valores não
representariam receitas próprias, considerou-os fora do alcance da tributação da Contribuição do
PIS/Pasep e a Cofins.
Afirma ela que é agente de cargas e transportes, e nessa condição, age como
intermediária de uma série de negócios jurídicos, negando atuar como transportadora ou
subcontratante deste serviço.
Por sua vez, a autoridade fiscal justificou o lançamento ao considerar que a receita
bruta corresponde ao preço do serviço prestado, se o cliente contratar o serviço de transporte
diretamente com o agenciador e sob a responsabilidade deste.
Pois, do exame das informações prestadas pela empresa e dos contratos de
prestação de serviços constatou que o cliente contrata o serviço de transporte diretamente com a
Recorrente, sob a responsabilidade desta, não havendo nenhum contato direto entre o
contratante e a empresa transportadora da carga, o que configuraria uma subcontratação de
serviço.
Houve a conversão do feito em diligência, considerando a necessidade de revisão
dos autos de infração, para excluir das bases de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins
os valores correspondentes ao transporte internacional de cargas e, eventualmente, apurar os
créditos da não cumulatividade.
Por meio do Despacho DRJ/REC no 3439, de 29/08/2014, foi solicitado que a
unidade de origem intimasse o sujeito passivo a comprovar, por meio de documentos e
demonstrativos, os alegados créditos do regime não-cumulativo e, posteriormente, verificasse se
os reivindicados valores já teriam sido aproveitados pelo contribuinte na apuração dos débitos da
Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins e, na hipótese negativa, elaborasse um parecer conclusivo
a respeito da efetividade, ou não, do pretendido desconto em face da legislação aplicável.
A autoridade lançadora deu cumprimento à diligência, ao final, atingiu as seguintes
conclusões:
(i) o contribuinte não faz jus a créditos da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins
decorrentes de valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior,
pois para tal deveria existir o pagamento da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins sobre
importação de serviços, o que não ocorreu;
Em resposta ao teor da diligência, a Recorrente concordou não fazer jus aos
créditos da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins decorrentes de valores pagos a pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, expôs que não pode apurar os alegados
Fl. 7162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
9
créditos porque tais pagamentos decorrem de serviços de transporte internacional, os quais são
isentos conforme o art. 14, inc. V e § 1o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001. Alegou que
"não há direito ao crédito, mas também não devem ser exigidos os débitos correlatos". Por tal
motivo, sustentou que devem ser excluídos da autuação os valores da Contribuição para PIS/Pasep
e da Cofins indevidamente calculados sobre fretes internacionais e seus acessórios.

(ii) o contribuinte não faz jus a créditos da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins
decorrentes de pagamentos de mão-de-obra a pessoas físicas residentes no País, pois inexiste
amparo na legislação; e
Concordou com a segunda conclusão exposta na diligência, mas asseverou, no
entanto, que se aceita a equivocada premissa de que prestaria serviço de transporte, o crédito a
que tem direito não se refere ao pagamento de mão-de-obra a pessoas físicas, mas da tomada de
eventuais serviços de transporte prestados por pessoas físicas, na condição de transportador
autônomo de carga.
(iii) o contribuinte poderia fazer jus a créditos da Contribuição para PIS/Pasep e da
Cofins decorrentes de valores pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no País, desde que
apresentasse as correspondentes comprovações (notas fiscais emitidas pela impugnante, CNPJ dos
prestadores dos serviços, valores dos serviços e dos créditos correspondentes, notas fiscais
emitidas pelos prestadores dos serviços) hipótese que não foi confirmada na diligência em foco.
Aceitou também a terceira e última conclusão da diligência, porém, justificou ser
recomendável a definição prévia das operações consideradas na apuração dos créditos, tendo em
vista que o volume de documentos tornaria dispendioso e demorado o fornecimento dos
comprovantes. Colocou-se à disposição da Fiscalização para o fornecimento das informações
necessárias.
Pois bem.
Afirma a Recorrente ser agente de cargas e transportes, e nessa condição, age como
intermediária de uma série de negócios jurídicos, e, como tal, é remunerada apenas pelas
comissões pagas por seus clientes e, eventualmente, pelos próprios fornecedores. Nega,
veementemente, atuar como transportadora ou subcontratante deste serviço.
Entendo que a questão para ser dirimida, depende ser vista para além da
formalidade, mas da realidade. A meu ver, em outras palavras, a questão trata-se de realidade.
Como se sabe, como bem expôs o julgador de piso, agenciador é aquela pessoa que
encaminha negócios para outras, trabalhando por comissão ou percentagem, não assumindo, por
princípio, qualquer responsabilidade pelos negócios encaminhados. Num conceito genérico,
agenciador é sempre um procurador de negócios alheios, pondo em contato as partes
interessadas para que se ajustem, conforme seus interesses. Pode receber, nestas condições, o
nome de intermediário de negócios.
Fl. 7163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
10
Sobre a intermediação, leciona Bernardo Ribeiro de Moraes:
“Intermediação é palavra indicativa do modo de operar da pessoa.
Intermediário é quem exerce a aproximação entre duas ou mais pessoas
que desejam negociar. É também conhecida como corretagem, contrato
pelo qual uma pessoa se obriga, mediante remuneração, aproximar as
partes para a conclusão de um negócio. O intermediário ou corretor não
aplica capital próprio para a realização do negócio. É simples intermediário
entre as partes contratantes. Orlando Gomes salienta que a atividade do
corretor consiste “em aproximar pessoas que desejam contratar”.
(...) Na mediação, o mediador não é parte no negócio. Não contrata e nada
conclui. Simples intermediário, limita-se ele a aproximar as partes e
provocar o seu ajuste, conduzindo-as ao fechamento do negócio. (...)
O intermediário exerce sua função aconselhando a conclusão do negócio ou
contrato, inclusive informando as suas condições, conciliando os interesses
das partes aproximadas, oferecendo assistência até o momento em que o
negócio se considera fechado. Desde o instante em que as partes se
identificam e entram em entendimentos, cessa a atividade do
intermediário. Este não conclui nada em nome da empresa ou por conta da
empresa. Desta forma, tanto no agenciamento como na intermediação de
negócios, a pessoa age por conta alheia, sem responsabilidade em relação
à conclusão do negócio. Neste caso, a receita bruta refere-se apenas ao
resultado auferido, por ser uma operação de conta alheia.” (MORAES,
Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do Imposto sobre Serviços. Ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 306-307).

O agente de carga, na condição de responsável pela intermediação de contratos de
transporte, não tem poder de gestão e não possui responsabilidade perante o tomador do serviço,
ele também não assume riscos e não faz parte do negócio agenciado, apenas representa o
tomador do serviço na contratação de transporte e demais serviços correlacionados.
E no que pese a afirmação que a Recorrente trata-se de mera agente de cargas, não
é o que se extrai dos contratos firmados- da realidade.
Explico.
Na qualidade de agente de carga, a Recorrente, utiliza seu “know-how” na
subcontratação de empresa transportadora, responsabilizando-se isoladamente pelas obrigações
assumidas acerca da proteção e acondicionamento da carga, destacando-se a expressa previsão
da prestação do serviço de transporte e a sua integral responsabilização perante o contratante
Fl. 7164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
11
pela integridade da carga, desde o seu carregamento até o destino final. Inclusive, responsabiliza-
se a indenizar por qualquer dano eventualmente causado ao contratante (e-fls. 4003-4008).
Ademais, não conseguiu a Recorrente comprovar o recebimento de comissão pela
prestação de serviços que alega fazer como agente de cargas, pelo contrário, constata-se que a
Recorrente era remunerada por preços fixos (tabelados). Não há pagamento de comissão.
Dos contratos firmados se extrai que a Recorrente assumia perante o contratante a
obrigação pelo transporte de cargas, realizados por intermédio de transportador efetivo
subcontratado, responsabilizando-se pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avaria às
cargas sob seus cuidados, evidenciando-se uma relação jurídica de subcontratação.
Alinho-me ao julgador de piso para afirmar que a Recorrente ao garantir indenizar
os seus contratantes (importadores/exportadores) na eventualidade da ocorrência de perda,
extravio e/ou avaria dos produtos transportados, a DHL assumiu riscos operacionais inerentes à
prestação do serviço contratado, que, como bem fixado pela autoridade fiscal, é amplo e inclui o
transporte das cargas, prestado indiretamente por transportadoras, por meio de subcontratação.
Destaca o acórdão recorrido importante premissa:
Consta dos autos que a DHL é agente autorizado da DANMAR LINES LTD
(fls. 3985), o que lhe confere o poder de emitir, em nome da representada,
conhecimentos de embarque para transportes marítimos. Por outro lado,
os Air Waybill contidos no processo apresentam características de que
também foram emitidos pela DHL21, haja vista a presença de sua
logomarca e a ausência de informações acerca da empresa de transporte.
Vale lembrar a existência de certificação da IATA (fl. 3983) indicando que a
DHL “promove, vende e realiza transporte de carga aérea internacional”.
30.2. Os referenciados BL e AWD são, portanto, contratos por adesão,
emitidos pela própria DHL, na qualidade de agente representante, onde o
embarcador (contratante da DHL) não tem qualquer interferência e
conhecimento de como se dará a prestação do serviço de transporte, pois
o mesmo contratou a DHL para a realização de tal atividade. É necessário
esclarecer que a análise dos indigitados documentos não podem ser
efetuadas dissociadas dos dispositivos contratuais expostos.
31. De fato, verifica-se que a DHL vende serviços logísticos, que incluem o
transporte de cargas prestado via subcontratação de efetivas
transportadoras, assumindo riscos inerentes a prestação desta atividade.
Neste sentido, assume perante o seu contratante uma série de
responsabilidades (algumas de natureza indenizatória), as quais, se
efetivamente concretizadas, poderão acarretar alterações em seu
patrimônio. Afinal, se o serviço prestado pela DHL apenas envolvesse a
intermediação, orientação, escolha e contratação do transportador, como
Fl. 7165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
12
explicar os riscos assumidos e o compromisso com indenizações, caso
ocorra alguma das previsíveis falhas na prestação do serviço de transporte?
A legislação de regência da contribuição para o PIS Pasep determina que o fato
gerador é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, daí, os
valores não oferecidos à tributação, sob o argumento que são reembolsos, a meu ver, não podem
ser considerados receitas de terceiros, são receitas operacionais- receita própria da Recorrente.
Outrossim, não restou suficientemente provada a alegação de que as parcelas
recebidas a título de reembolso eram repassadas pelo mesmo valor às empresas que efetivamente
contratadas, bem como, quanto aos serviços, tais como armazenamento, desembaraço,
consolidação/desconsolidação de cargas, capatazia etc.).
Não há receita de conta alheia, mas de conta própria, de modo que o valor da
receita bruta, base de cálculo das contribuições, deverá ser o preço do serviço prestado, incluindo
os valores a títulos de reembolsos. Aqui não há reforma a fazer.
2.2- Da isenção das receitas pela prestação do serviço de transporte internacional
Ainda, alega a Recorrente que houve a inclusão das receitas provenientes do
transporte internacional de cargas na base de cálculo das contribuições, as quais seriam isentas de
acordo com o art. 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/01/2001.
A Recorrente é contratada para a prestação de uma solução logística completa, a
qual inclui, dentre outros, o transporte de cargas, através da subcontratação de transportadores.
Entretanto, estes, os transportadores subcontratados pela Recorrente é quem são, de fato, quem
realizam o transporte contratado, onde em observância ao art. 111, do CTN, não há como dar
interpretação extensiva para alcançar o encargo da Recorrente, pois a lei está estabelece,
claramente, as hipóteses de creditamento, e também as hipóteses de vedação (entre as quais se
encontra exatamente a aqui tratada).
A isenção aplica-se, restritivamente, às empresas que, efetivamente, transportam
as cargas, vale dizer, as transportadoras subcontratadas, e não à Recorrente- subcontratante.
Quanto ao direito de crédito, aqui também não assiste razão a Recorrente, pelo
menos, por três razões.
Primeira, há específica impossibilidade de creditamento, face ao disposto na MP no
2.158-35/2001 e na Lei no 10.833/2003, art. 1o , § 3o , I, e art. 3o , § 2o, , II:
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
(..) V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
(...) § 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas
nos incisos I a IX do caput.” (destaques incluídos).
Fl. 7166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
13

Lei no 10.833/2003
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)” (grifos nossos)

Veja-se, nesse ponto, que a Lei no 11.033/2004, em seu art. 17 (resultante da
conversão da MP no 206/2004, no qual o dispositivo era tratado no art. 16), ao estabelecer que
“as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”, não inova materialmente, e não altera o tratamento anteriormente
estabelecido, mas apenas o esclarece, diante de divergências interpretativas.
A própria exposição de motivos da Medida Provisória (item 19) explicita que “as
disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação da legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS”.
Segundo, do artigo 14, inc. V e parágrafo 1o, da Medida Provisória no 2.158-35,
extrai-se que o legislador afastou da tributação do PIS/Pasep e da Cofins a integralidade das
Fl. 7167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
14
receitas obtidas diretamente com a prestação serviço de transporte internacional de cargas ou
passageiros.
A terceira razão foi muito bem consignada pelo julgador de piso ao apontar que no
parágrafo 3o do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, há previsão que não se apura
crédito sobre a aquisição de bens ou serviços não tributados pelo PIS/Pasep e pela Cofins.
Entretanto, há uma exceção para o caso de isenção. É que se o serviço for isento, ele poderá gerar
crédito se o produto ou serviço no qual ele for utilizado for tributado. Esta seria a hipótese dos
autos, não fosse um detalhe: é que, conforme a autoridade fiscal consignou (fl. 6846), as
transportadoras subcontratadas não são domiciliadas no País e, tal fato, impede a apuração de
créditos, segundo regra prevista no §3o do art. 3o de ambos diplomas legais citados:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: (...)
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;

Incabível, portanto, o direito creditório pleiteado.

2.3- Dos Insumos
Em sua manifestação, o sujeito passivo sustenta que a auditoria fiscal reconheceu
que todos os serviços considerados se qualificariam como insumos de sua atividade. Quanto à tese
de que “os clientes relacionados nestes documentos não são a DHL”.
Todavia, não é o que se extrai dos trabalhos da fiscalização, pois da análise das
planilhas “Tabela de Fornecedores e Serviços Prestados” e “Listagem de Notas Fiscais”, a
Fiscalização considerou a natureza dos dispêndios, cujos créditos são reivindicados, “diretamente
ligados aos processos de prestação de serviços da DHL
Aqui ratifico o entendimento da fiscalização, pois o que realmente impediu que a
autoridade fiscal reconhecesse os créditos a partir das notas fiscais apresentadas, foi o fato de que
o tomador do serviço das notas fiscais apresentadas não é a DHL. Por isso, mantenho hígidas as
glosas, não havendo reforma a fazer.

Ante todo exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 7168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.047 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.723125/2013-62
15
Juciléia de Souza Lima

Fl. 7169
DF CARF MF
Original